Tribunal: TJDFT
Processo: 0712002-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. RETENÇÃO DO PASSAPORTE. SUSPENSÃO DA CNH. OFENSA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA.
1. Conquanto o art. 139, inc. IV, do CPC, permita ao magistrado dirigir o processo com determinações indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias a assegurar a sua finalidade, a sua imposição não pode se descurar da liberdade individual inserida, dentre outras possibilidades, no direito de ir e vir assegurado no art. 5o, inc. XV, da Constituição Federal.
2. Além disso, é preciso demonstrar como a imposição de medidas constritivas contribuirão para a satisfação da dívida, sob pena da ordem judicial se revelar arbitrária.
3. Habeas Corpus concedido.